Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MAJORAÇÃO DA PENA PELO TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão da 2a Turma Criminal que deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa. O apelante foi condenado em primeira instância pelos crimes de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput) e falsa identidade (CP, art. 307). O acórdão reduziu a pena pelo tráfico, mas majorou a reprimenda relativa ao crime de falsa identidade de 05 meses (sentença) para 05 meses e 06 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a majoração da pena relativa ao crime de falsa identidade, em recurso exclusivo da defesa, configura reformatio in pejus, impondo a correção do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reformatio in pejus é vedada pelo art. 617 do CPP, impedindo que o Tribunal agrave a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.
4. Se o acórdão embargado, embora tenha aplicado critério matemático de dosimetria consolidado nesta Turma, incorreu em contradição ao fixar pena superior à estabelecida na sentença, resta configura o agravamento indevido.

5. A contradição em acórdão que majora a pena em recurso exclusivo defensivo deve ser sanada mediante o restabelecimento da pena fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reduzir a pena do crime de falsa identidade para 05 meses de detenção, mantendo-se as demais reprimendas fixadas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307; CPP, art. 617; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.